Tribunal: TJSP
Processo: 0012782-19.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA – EXAME CRIMINOLÓGICO QUE, APESAR DA CONCLUSÃO FAVORÁVEL, REVELA ASPECTOS NEGATIVOS NA PERSONALIDADE DO REEDUCANDO. Mostra-se prematura a concessão de progressão prisional quando o exame criminológico aponta aspectos negativos e comprometedores na personalidade do reeducando, que são

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA – EXAME CRIMINOLÓGICO QUE, APESAR DA CONCLUSÃO FAVORÁVEL, REVELA ASPECTOS NEGATIVOS NA PERSONALIDADE DO REEDUCANDO. Mostra-se prematura a concessão de progressão prisional quando o exame criminológico aponta aspectos negativos e comprometedores na personalidade do reeducando, que são incompatíveis com o benefício pleiteado. RECURSO NÃO PROVIDO.